Tribunal: TJSP
Processo: 2034969-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Assistência judiciária gratuita. Declarações de Imposto de Renda comprovam ter o agravante condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, não tendo acostado outros documentos pessoais, conquanto intimado para tanto. Presunção de veracidade emanada da declaração de hipossuficiência que pode ceder

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Assistência judiciária gratuita. Declarações de Imposto de Renda comprovam ter o agravante condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, não tendo acostado outros documentos pessoais, conquanto intimado para tanto. Presunção de veracidade emanada da declaração de hipossuficiência que pode ceder diante de elementos objetivos diversos em sentido contrário. Ausência de elementos idôneos que comprovem a hipossuficiência de recursos. Agravo a que se nega provimento.